Tribunal: TJDFT
Processo: 0720167-67.2024.8.07.0007
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DIGITAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PLATAFORMA DE MENSAGENS. FORNECIMENTO DE DADOS DE USUÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE TÉCNICA NÃO COMPROVADA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REEXAME DE MATÉRIA. IMPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de embargos de declaração opostos com fundamento nos incisos I e II do art. 1.022 do CPC, ao acórdão que negou provimento à apelação interposta, mantendo a sentença que determinou o fornecimento de dados de usuários responsáveis pela prática de atos ilícitos e condenou a empresa ao pagamento de honorários de sucumbência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Está em discussão se o acórdão embargado apresenta omissão, obscuridade ou contradição quanto (I) à alegada impossibilidade técnica de cumprimento da ordem judicial de fornecimento de dados; e (II) à condenação em honorários de sucumbência sob o argumento de ausência de resistência à pretensão autoral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado enfrenta expressamente a alegação de impossibilidade técnica, reconhecendo que a plataforma não comprovou, por meio de prova técnica, a impossibilidade absoluta de cumprir a ordem judicial, sendo suficientes as URLs indicadas pela parte autora para localização dos conteúdos ilícitos.
4. O Marco Civil da Internet (Lei no 12.965/2014, arts. 10, § 1o, e 11) impõe ao provedor de aplicações fornecer dados de usuários mediante ordem judicial, não sendo admissível invocar limitações técnicas quando há elementos objetivos de identificação da infração.
5. A alegação de omissão quanto à estrutura técnica de indexação de dados da plataforma visa apenas rediscutir o mérito da decisão, hipótese vedada na estreita via dos embargos de declaração.
6. O acórdão embargado é claro ao reconhecer que houve resistência à pretensão autoral, tendo em vista a contestação e o recurso interposto pela empresa, o que justifica sua condenação em honorários de sucumbência, conforme os princípios da causalidade e da sucumbência.
7. Os embargos de declaração destinam-se a sanar vícios formais — omissão, contradição, obscuridade ou erro material — e não se prestam ao reexame do mérito da decisão judicial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de Declaração desprovidos. Decisão unânime.
Tese de julgamento:
1. Não há omissão, contradição ou obscuridade quando o acórdão enfrenta de forma expressa e fundamentada todas as alegações relevantes ao julgamento do recurso.
2. A impossibilidade técnica de cumprir a ordem judicial deve ser comprovada por prova técnica idônea, sendo insuficiente mera alegação genérica.
3. O provedor de aplicação está obrigado, nos termos do Marco Civil da Internet, a fornecer dados de usuários em cumprimento de ordem judicial, não podendo invocar limitações técnicas quando há elementos objetivos de identificação.
4. A apresentação de contestação e recurso caracteriza resistência à pretensão autoral e enseja a condenação da parte sucumbente em honorários advocatícios.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022, incisos I e II; e Lei no 12.965/2014 (Marco Civil da Internet), arts. 10, § 1o, e 11.
Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes citados expressamente no voto.